Tribunal: TJBA
Processo: 8004847-36.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004847-36.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PATURY CORREIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL EM CONJUNTO HABITACIONAL PÚBLICO INACABADO. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA FUNDADA NA ILEGALIDADE DA POSSE E NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por FLAVIA DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. A pretensão inicial visava compelir a concessionária a realizar a ligação de água em imóvel ocupado pela Apelante no Conjunto Habitacional Bosque Verde, obra pública inacabada e destinada a famílias beneficiárias de programas de governo, das quais a Apelante não faz parte. A sentença rechaçou o pleito por entender que a ocupação é irregular e que o fornecimento do serviço chancelaria um ato ilícito, em detrimento dos legítimos beneficiários e da ordem urbanística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a essencialidade do serviço de fornecimento de água impõe à concessionária o dever de realizar a ligação em imóvel objeto de ocupação irregular, inserido em conjunto habitacional público inacabado e com destinação social específica para terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria, embora reconheça a essencialidade do serviço de fornecimento de água, pondera tal direito com outros princípios, como o da legalidade e o do interesse público. A conduta da concessionária em negar a ligação não se mostra abusiva, mas sim cautelosa e em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que a ocupação do imóvel pela Apelante é precária e clandestina, tratando-se de ocupação de obra pública ainda não entregue. A chancela de tal ocupação por meio do fornecimento de serviço essencial violaria o direito dos legítimos beneficiários do programa habitacional e desrespeitaria decisões judiciais e governamentais. A sentença fundamentou-se corretamente ao distinguir o caso de uma ocupação consolidada, ressaltando que o deferimento do pedido contribuiria para a desordem e o caos urbano. A manutenção da ordem pública e o respeito às políticas habitacionais prevalecem sobre o interesse individual da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A recusa da concessionária em fornecer serviço essencial de água é legítima quando o imóvel se encontra em situação de ocupação irregular, caracterizada como invasão de obra pública inacabada e com destinação social específica a terceiros, porquanto o deferimento da ligação configuraria chancela a ato ilícito e violação ao princípio da legalidade e ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Agravo de Instrumento n. 5053512-61.2023.8.24.0000, TJ-RJ, Apelação n. 08077636920238190014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004847-36.2024.8.05.0103
, em
que figuram como Recorrente
FLAVIA DOS SANTOS SILVA

e Recorrid
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03